Tribunal: TJMT
Processo: 1027682-89.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027682-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[C F MERLIN - ME - CNPJ: 15.930.198/0001-80 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), CLEBER FERNANDO MERLIN - CPF: 024.303.829-11 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1027682-89.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:
C F MERLIN - ME

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
06/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
LIGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHAS DIGITADAS PELO PRÓPRIO PREPOSTO DA EMPRESA DEMANDANTE. INSTRUÇÕES DO FALSÁRIO QUE FORAM SEGUIDAS E
OCASIONARAM A
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA D
E VALORES DA
CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA AUTORA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. FATO DE TERCEIRO E DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART
IGO
14, § 3.º, II DO C
ÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
BLOQUEIO DE VALOR APÓS CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. FATO INCONTROVERSO.
DESBLOQUEIO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
C F MERLIN - ME
postula reparação por danos morais e materiais, em razão de operação fraudulenta realizada por terceiro com o seu preposto, sob o pretexto de atualizar os dados cadastrais do cliente, que ocasionou transferência indevida de valores (R$ 9.580,00) e bloqueio de R$ 5.825,06 (cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3.
É
fato incontroverso que
o

preposto da parte Autora relatou ter recebido uma ligação no telefone fixo da empresa de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco Recorrente
, lhe confirmando alguns dados e solicitando que entrasse em um site denominado “ATUALIZACAOBRADESCOPJ”
, pedindo
que
baixasse
um
novo aplicativo,
a
o argumento de atualiza
r

o
cadastro, seguindo o funcionário todos os comandos do falsário, inclusive com preenchimento de senhas e uso de
token
.

4.
Ocorre que, após seguir todas as instruções do fraudador,
foi efetuada a
transferência de numerário da conta bancária da Recorrida, sendo detectada a fraude quando a ligação telefônica ficou silenciosa, tendo sido comunicado os fatos a instituição financeira Recorrente
, a qual
bloqueou a conta bancária com saldo existente de R$ 5.825,06

(cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos) e instruiu a parte Autora a realizar formatação do computador utilizado na fraude e realiza
r
novo contrato de acesso do sistema Internet Banking.

5.
A
despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria parte Autora.
Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitamatualizaçãode cadastro por telefone, muito menos pedem para acessar oaplicativoe realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível.

6. Desse modo
, deveria a
parte
A
utora ter entrado em contato com o seu gerente de contas para averiguar o procedimento solicitado, de forma a se acautelar.
No entanto,
assim não o fez
, tendo seguido todas as instruções fornecidas pelo terceiro e efet
uado
pessoalmente as transações impugnadas
–
mesmo sem estar estampada a transação na tela do computador –
mas por meio da digitação da senha pessoal e uso das chaves de segurança
,
como restou confessado na exordial
.

7. Registre-se que as
operações fraudulentas têm sido cada vez mais frequentes
e p
or vezes se cogita de responsabilidade
da instituição financeira
, quando não há, nas operações que causam prejuízo, qualquer ação
da parte consumidora, fato que diverge no caso em comento.

8.
Na presente

actio

restou evidenciado que foi justamente a falta de cautela do preposto da Recorrida
que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva do
B
anco
Recorrente
.

9
. Com efeito, a
empresa
Recorrente não teve nenhuma participação no evento danoso, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor
e
de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo
14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Por outro lado, considerando que restou incontroverso o bloqueio d
e valores
na conta bancária da empresa Recorrida qu
ando da identificação da fraude,
impõe-se a manutenção da
condenação da instituição financeira na
obrigação de fazer a liberação
no montante de R$ 5.825,06

(cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos),

conforme
reconhecido
na
origem.

11
. Sentença
parcialmente
reformada.

12
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida

C F MERLIN - ME
postula reparação por danos morais e materiais, em razão de operação fraudulenta realizada por terceiro
com o
seu preposto
,

sob o pretexto
de atualiza
r
os dados cadastrais do cliente
,
que
ocasionou
transferência indevida de valores (R$ 9.580,00) e bloqueio de R$ 5.825,06 (cinco mil oitocentos e vinte e cinco

reais e seis centavos).

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência
, com a condenação da
instituição financeira

na obrigação de fazer o desbloqueio
da conta corrente do consumidor e liberação
dos
valores bloqueados,
bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

e danos materiais na quantia de
R$ 9.580,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
BANCO BRADESCO S/A

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente
ou
reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado
na origem, por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
118861478
), a Recorrida
C F MERLIN - ME

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o
improvimento
do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1027682-89.2021.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Recorrido:
C F Merlin - ME

Data do julgamento:
06/06/2022

Juíza Relatora:
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa

Ordem na pauta:
01 - Lamisse

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de desprover o recurso da parte ré e manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Tem-se que o cerne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da parte autora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil do recorrente, devido à falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

A parte autora afirma que na data de 20/05/2021, terceira pessoa que se identificou como Pedro Henrique, suposto funcionário do Banco Bradesco, entrou em contato consigo pelo telefone de n. 11 2813-0940, a fim de que procedesse à atualização do aplicativo do banco para garantir maior segurança às operações bancárias, haja vista que na semana anterior haviam tentado emitir boletos e realizar transações pela conta da autora.

Na oportunidade, tal pessoa confirmou todos os dados da empresa autora, tais como número da agência bancária, conta corrente, CNPJ e dados pessoais do representante da empresa, Cleber Fernando Merlin.

Diante da narrativa exposta acima e a confirmação de dados essenciais da empresa, que, em tese, seriam de conhecimento apenas dela e seus integrantes, a funcionária da empresa demandante acreditou estar realmente conversando com preposto do banco requerido.

Dessa forma, seguiu a orientação repassada de acessar o sítio eletrônico “ATUALIZACAOBRADESCOPJ” com o
token
da empresa para dar início ao suposto processo de atualização.

Após todo o procedimento realizado e finalizado, que aparentemente se revestia de legalidade, notadamente porque todas as informações da empresa recorrida constavam no referido site, consta que Cleber, representante recorrida, tentou realizar transferências de valores por meio da conta, todas, contudo, sem sucesso.

Assim, ao entrar em contato com seu gerente e solicitar extrato da conta bancária, concluíram que havia sido vítima de golpe, com a transferência da quantia de R$ 9.580,00 (nove mil quinhentos e oito reais) para a conta corrente n. 0026629-9, Agência 0537, de titularidade de Joingrid Lima da Silva.

O banco requerido bloqueou o saldo constante na conta bancária da parte autora, a fim de evitar novas transferências de valores, porém, nada se manifestou acerca da restituição do montante retirado indevidamente, embora interpelado extrajudicialmente.

Diante desse quadro fático, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o banco reclamado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 9.580,00 (nove mil oitocentos e cinquenta reais) e danos morais no valor de
R
$ 5.000,00
(cinco mil reais), bem como determinou o desbloqueio da conta da parte autora e consequente liberação do dinheiro bloqueado, caso houver.

Em suas razões recursais, o banco pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva do consumidor, do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava conversando por telefone com preposto do banco requerido, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, seguindo todas as diretrizes que lhe foram repassadas.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente a mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora, bem assim a condenação pelos danos extrapatrimoniais correspondentes, cuja situação vivenciada pela pessoa jurídica ultrapassa o mero dissabor pessoa jurídica recorrida (Súmula 227 do STJ).

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da parte ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022